Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-80.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008754-80.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DBM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.289.844/0001-90 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), RFO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.757.532/0001-08 (EMBARGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.731.325/0001-63 (EMBARGADO), DIONES MARCOS - CPF: 931.390.551-53 (EMBARGANTE), ELIZANGELA GASPARI - CPF: 001.593.941-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E JULGOU PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E À VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos autores da ação originária, ora embargantes, e deu provimento à reconvenção proposta pelos embargados. A parte embargante sustenta omissões relativas ao indeferimento da prova testemunhal e ao reconhecimento da ciência da notificação extrajudicial, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: saber se houve omissão na análise do alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da oitiva de testemunhas contraditadas sem fundamentação suficiente; e saber se foi omissa a decisão quanto à tese de que houve ciência inequívoca da notificação extrajudicial, mesmo sem assinatura no AR.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia sobre a contradita de testemunhas, assentando que o indeferimento decorreu do poder de direção do processo (CPC, art. 139, I) e da incidência do art. 447, § 3º, II, do CPC, considerando ainda a ausência de prejuízo demonstrado.

4. O fundamento relativo à suposta ciência da notificação foi igualmente enfrentado, tendo o acórdão reconhecido a ineficácia da notificação informal por contrariar cláusula contratual que exigia notificação formal por cartório de títulos e documentos, bem como pela ausência de prova efetiva da entrega do AR.

5. O voto rejeita a existência de omissão, contradição ou obscuridade, concluindo tratar-se de tentativa de rediscutir matéria já decidida, não se prestando os embargos a tal finalidade.

6. Quanto ao prequestionamento, reconheceu-se que a matéria foi devidamente debatida, inexistindo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais apontados para fins de recurso especial.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A rejeição de testemunhas contraditadas com base em vínculo profissional devidamente reconhecido e ausência de prejuízo não configura cerceamento de defesa, tampouco exige fundamentação exaustiva. 2. A notificação extrajudicial deve observar a forma prevista contratualmente, sendo ineficaz aquela enviada em desconformidade com cláusula que exige envio por cartório de títulos e documentos, ainda que alegada ciência indireta pela parte destinatária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, I, 447, §§ 2º e 3º, 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2593630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, j. 26.10.2022; STF, AgR-ED Rcl 30241/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 03.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DBM PARTICIPAÇÕES LTDA e DIONES MARCOS, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores da ação de origem, ora embargantes, e julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção pelo requerido, ora embargado.

Os embargantes sustentam a existência de vícios de omissão no julgado. Apontam, primeiramente, que o acórdão teria deixado de analisar, de forma específica e fundamentada, a alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indevido acolhimento da contradita de testemunhas arroladas por suas partes, sem demonstração concreta de impedimento ou suspeição nos moldes legais.

Argumentam que a exclusão das referidas testemunhas, sob alegação genérica de "vínculo profissional", careceu de motivação idônea e violou o direito à ampla defesa, configurando vício relevante a ser suprido por esta via integrativa. Destacam, ainda, que a prova oral era essencial à elucidação dos fatos controvertidos e à compreensão das operações realizadas entre as empresas envolvidas na lide, razão pela qual a sua supressão causou efetivo prejuízo à parte.

Em segundo plano, apontam omissão no enfrentamento da tese jurídica referente à ciência inequívoca da notificação extrajudicial. Afirmam que, embora ausente assinatura no AR, a embargada teria respondido diretamente ao conteúdo da notificação, demonstrando sua efetiva ciência, circunstância que deveria ter sido valorada para fins de validade da comunicação e seus efeitos jurídicos.

Requer, assim, a integração do julgado, inclusive com efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento.

Os embargados, CARAGUÁ AGRONEGÓCIOS LTDA e RFO PARTICIPAÇÕES LTDA, apresentaram contrarrazões (cf. Id. nº 325997357). Em sua manifestação, sustentam que o acórdão embargado foi claro, coerente e suficientemente fundamentado quanto às questões suscitadas no recurso de apelação, inexistindo os vícios alegados pelos embargantes. Ressaltam que o indeferimento da oitiva de testemunhas decorreu do legítimo exercício do poder de direção do processo, nos termos do art.139, inciso I, do Código de Processo Civil, e que não restou comprovado nenhum prejuízo concreto à parte.

Aduzem, ainda, que a tentativa de reabrir discussões sobre os fatos e fundamentos do julgado configura mero inconformismo da parte vencida, sendo incabível em sede de embargos de declaração, por não se coadunar com sua finalidade específica.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme Id. 324152898.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, busca-se o saneamento de supostas omissões e obscuridades, sob o fundamento de que o acórdão embargado teria deixado de apreciar questões pertinentes ao alegado cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas; à ausência de fundamentação no acolhimento da contradita; bem como à falta de análise quanto à suposta ciência inequívoca da embargada acerca da notificação enviada.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque ao contrário do que sustenta a embargante, no que se refere à suposta omissão quanto ao indeferimento da prova testemunhal, consignou-se de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado que o indeferimento da oitiva de determinadas testemunhas decorreu do regular exercício do poder de direção do processo pelo magistrado de origem, nos termos do art. 139, inciso I do Código de Processo Civil, tendo sido acolhidas as contraditas com base no art. 447, § 3º, II, do mesmo diploma legal. Veja-se:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento
;

(...)

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

§ 1º São incapazes:

I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental;

II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções;

III - o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos;

IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam.

§ 2º São impedidos:

I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;

II - o que é parte na causa;

III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes.

§ 3º São suspeitos:

I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;

II - o que tiver interesse no litígio.
”

A alegação de que a decisão seria desprovida de fundamentação jurídica idônea configura mero inconformismo, porquanto o acórdão enfrentou a tese e a afastou com base em argumentos jurídicos válidos, considerando, inclusive, a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a acolher as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão de forma clara, coerente e lógica, o que se observa no presente caso. A propósito, colaciona-se excerto da jurisprudência do Superior do Tribunal de Justiça, com o objetivo de melhor elucidar a controvérsia ora analisada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1 . A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

2 . O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ).

3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n . 7 /STJ).Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2593630 SP 2024/0075373-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Outrossim, cumpre consignar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de prova deve ser analisado sob os critérios da necessidade e da utilidade, competindo ao juiz, à luz do princípio da persuasão racional, avaliar se a prova pretendida efetivamente contribuiria para o deslinde da controvérsia, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL . AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO .

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento.

2 . O Tribunal de origem, ao analisar as provas dos autos, concluiu inexistirem os requisitos para o deferimento do auxílio-doença pleiteado, visto não estar comprovada o nexo causal entre os males alegados e a atividade desempenhada pelo segurado. Nesse contexto, a inversão do julgado ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório, inadmissível pela presente via, nos termos do verbete sumular 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 315048 SP 2013/0074998-6, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 17/10/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2013). Grifei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . SÚMULA Nº 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ . PROVAS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INCÊNDIO EM TERMINAL DE ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS . INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) .

2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.

3 . A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

4. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz (artigos 370 e 371), o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.

5 . Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização da perícia, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

6. No caso, o reexame do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que o incêndio ocorrido no terminal de administração da ora recorrida não gerou os danos morais alegados pela recorrente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que obstado em recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 7 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1704662 SP 2020/0119719-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2021). Grifei.

Assim, ainda que os embargantes reputem insuficientes as razões adotadas no acórdão, não há qualquer vício a ser sanado. A motivação foi clara, e a insurgência veicula, em verdade, mero inconformismo com a valoração das provas e fundamentos jurídicos adotados por esta turma julgadora.

Noutro norte, os embargantes sustentam que o acórdão teria se omitido quanto à análise da tese de que, embora não tenha sido comprovado o recebimento formal da notificação por meio do Aviso de Recebimento, a embargada teria respondido ao seu conteúdo, evidenciando ciência inequívoca.

Todavia, observa-se que o acórdão enfrentou suficientemente a questão, ao concluir que não restou comprovada a constituição válida da notificação extrajudicial, diante da ausência de subscrição no Aviso de Recebimento e da inexistência de elementos seguros que comprovassem sua efetiva entrega. Colaciona-se, a seguir, excerto do julgado hostilizado por meio dos presentes embargos de declaração:

“Ultrapassada a questão prévia, no mérito, os apelantes afirmam que a notificação enviada via aplicativo WhatsApp em 19/08/2022 produziu efeitos jurídicos e deve ser reconhecida como marco de sua retirada da sociedade.

Todavia, a cláusula 11ª, § 1º, do contrato social da Caraguá Agronegócios Ltda.

prevê de modo expresso que a notificação de retirada deve ser realizada por meio de Cartório de Títulos e

Documentos. Veja:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – [...]

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de retirada, o quotista notificará aos demais de sua intenção, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, através do cartório de títulos e documentos.”

Consoante o art. 1.029 do Código Civil, a retirada de sócio em sociedade por prazo indeterminado exige notificação aos demais com antecedência mínima de 60 dias. Entretanto, quando há estipulação contratual específica quanto à forma, prevalece a autonomia privada (art. 421-A, I, do CC), sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Deveras, a sentença recorrida pontualmente enfrentou o ponto consignando que havendo convenção expressa estabelecida no contrato social acerca do procedimento para a notificação da intenção de retirada, o seu descumprimento infirma a validade e a eficácia da notificação.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ineficácia da notificação informal, não podendo ser ela considerada marco temporal da dissolução.”

A mera alegação de que a embargada respondeu ao conteúdo, ainda que por e-mails ou outros canais de comunicação, foi analisada e considerada insuficiente, à luz da prova constante dos autos, não sendo o caso de omissão, mas de
não acolhimento da tese ventilada
.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal tem precedente firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao
reexame de fatos e provas
, tampouco à revaloração de argumentos juridicamente já apreciados,
ipsis litteris:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO . EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.

2 . A Embargante busca indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STF - AgR-ED Rcl: 30241 SP - SÃO PAULO 0069329-83 .2018.1.00.0000, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/04/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)

Dessa forma, a alegação de que a embargada teria “respondido” à notificação por outros meios ou de forma indireta não foi desconsiderada, mas reputada insuficiente, diante do contexto probatório dos autos, para afastar a conclusão anteriormente firmada. Cuida-se, portanto, de mera tentativa de revaloração do conjunto fático-probatório, pretensão incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais como condição para o conhecimento de recurso especial, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão. Veja-se:

Súmula 211/STJ – “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL . IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .

1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação indenizatória proposta em face da União, da FUNAI e da Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti, decorrente de invasão pelos os índios Terena em terra arrendada.

2. Não merece prosperar a indicada violação ao texto constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema .

3. No presente agravo interno, o agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.Ocorre que a Corte local analisou a integralidade da demanda.Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional.

4. A partir da análise do acórdão recorrido, verifica-se a ausência de prequestionamento dos arts . 7º e 412, do CPC/15.
Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Súmulas 211/STJ e 282/STF.

5 . Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

No caso em tela, todas as teses relevantes foram devidamente enfrentadas e fundamentadas.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por DBM PARTICIPAÇÕES LTDA e DIONES MARCOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025